Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726566-32.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LARISSA SABINA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE COMPROVANTE FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. VÍTIMA IDOSA. FRAUDE PRATICADA POR MEIO DE APLICATIVO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida em favor da ré acusada da prática do crime de estelionato qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação da ré pelo crime de estelionato qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas testemunhais e documentais, que demonstram que a ré obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro por meio de fraude eletrônica. 4. Aplica-se ao caso a qualificadora prevista no § 2o-A do art. 171 do Código Penal, haja vista a utilização de meio eletrônico para execução do delito, como o WhatsApp e a plataforma OLX. 5. A condição de pessoa idosa da vítima autoriza a aplicação da causa de aumento do § 4o do art. 171 do Código Penal. 6. O pedido expresso de indenização constante na denúncia, aliado à comprovação do prejuízo, autoriza a fixação de valor mínimo de reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que são insuficientes as provas da autoria delitiva; b) artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, pedindo o afastamento da qualificadora consistente na fraude eletrônica, sob o fundamento de que não houve fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “3. A revisão da conclusão adotada pela instância ordinária demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.4. As instâncias ordinárias, após regular instrução probatória, firmaram convicção quanto à comprovação incontroversa da autoria, materialidade e elemento subjetivo dos crimes imputados ao recorrente. 5. A eventual reforma do pronunciamento originário, no tocante à autoria e materialidade delitiva, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial” (AgRg no REsp n. 2.191.774/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020